Tribunal: STF
Processo: RE 357447
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-03-02
Data de publicação: 2004-03-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPTU. PORTO DE SANTOS.
IMUNIDADE RECÍPROCA.
1. A tese deduzida no recurso extraordinário
restou acolhida à unanimidade por ambas as Turmas deste Supremo
Tribunal. Circunstância que permite ao relator julgar
monocraticamente o recurso extraordinário (art. 557 do CPC).
2. Os
imóveis integrantes do acervo patrimonial do Porto de Santos são
imunes à incidência do IPTU, pois integram o domínio da União e se
encontram ocupados pela agravada apenas em caráter precário.
Precedentes: RE 253.394 (Primeira Turma, DJ de 11/04/2003) e RE
265.749 (Segunda Turma, DJ 12/09/2003).
3. Mostra-se devidamente
fundamentada a decisão monocrática que faz remissão a precedentes da
 Corte e sintetiza os argumentos neles aduzidos.
4. Agravo
regimental improvido.